Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-13.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Sentença que reconheceu a exigibilidade dos débitos. Mandado de levantamento da caução prestada pelo autor que deve ser expedido em favor da ré, vez que devido o valor depositado em garantia. Sentença que, ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos,

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Sentença que reconheceu a exigibilidade dos débitos. Mandado de levantamento da caução prestada pelo autor que deve ser expedido em favor da ré, vez que devido o valor depositado em garantia. Sentença que, ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos, reconheceu de maneira transversa e expressa a sua exigibilidade e legitimidade. Sentença que se insere perfeitamente na hipótese do artigo 515, I, do CPC, de forma a constituir título executivo judicial. Sentença parcialmente modificada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009954-13.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado BIZELLI EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 18114 - 2/4
Apelação Cível no 1009954-13.2018.8.26.0361
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Bizelli Eireli Me
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 18114
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de
débitos. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Sentença que reconheceu
a exigibilidade dos débitos. Mandado de levantamento da caução prestada
pelo autor que deve ser expedido em favor da ré, vez que devido o valor
depositado em garantia. Sentença que, ao julgar improcedente o pedido de
declaração de inexigibilidade dos débitos, reconheceu de maneira
transversa e expressa a sua exigibilidade e legitimidade. Sentença que se
insere perfeitamente na hipótese do artigo 515, I, do CPC, de forma a
constituir título executivo judicial. Sentença parcialmente modificada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
296/299, que julgou improcedente a ação movida por Bizelli Eireli em face de
Bandeirante Energia S/A, na qual pleiteia a declaração de inexistência de
débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais.
Irresignada, apela a ré (fls. 311/315), sustentando, em síntese,
que: a r. sentença reconheceu como devidas as cobranças; por equívoco, a
sentença determinou o levantamento da caução pelo autor, quando, na verdade,
deveriam ter sido levantados em favor dela, pois são referentes às faturas de
energia elétrica; a demanda reconheceu como devidos os valores cobrados, e por
isso os valores devem ser levantados por ela; o Juízo afirmou que ela deverá
buscar a satisfação de seu crédito em ação própria. Pugna pela modificação da
r. sentença, para que seja determinado o levantamento dos valores depositados
a título de caução nestes autos, bem como a procedência da possibilidade de
cobrança do crédito do título executivo nestes autos.
Intimado, o autor não apresentou contrarrazões (fls. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 18114 - 3/4
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 316/317 e
328/329).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando declarar
inexigíveis os débitos de faturas de energia elétrica que vieram em valor superior
ao supostamente utilizado, bem como para condená-la ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença julgou improcedente a ação, asseverando a
regularidade das faturas. A r. sentença determinou ainda a expedição, em favor
do autor, de mandado de levantamento dos valores por ele depositados a título
de caução, e esclareceu que a ré deverá buscar seu crédito em ação própria.
Contra esta parte da r. sentença a ré se insurgiu. E razão lhe
assiste.
O autor, pleiteando a inexigibilidade dos débitos, depositou nos
autos, a caução referente ao pagamento das faturas dos meses de março abril e
maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente (fls. 27/29 e
44/46), no valor total de R$ 10.743,13.
Assim, ao julgar improcedente o pedido de inexigibilidade dos
débitos, a r. sentença reconheceu, pela via transversa, sua exigibilidade e a
legitimidade da inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tanto
que revogou a liminar concedida.
Embora
tenha
reconhecido
legítimas
as
cobranças,
por
corresponderem ao real consumo de energia do autor, a r. sentença determinou
a expedição de mandado de levantamento em seu favor, ou seja, em favor do
devedor, e não da credora.
Pelo reconhecimento da exigibilidade do débito e da cobrança, os
valores deverão ser levantados pela ré, por se referirem justamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-13.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 18114 - 4/4
pagamento das faturas declaradas exigíveis.
Seria um contrassenso o depósito de garantia se ela não
efetivamente garantisse o Juízo e a quitação do débito em caso de
improcedência. Assim, cabe à ré o levantamento dos valores depositados.
Como afirmado alhures, pela sentença de improcedência, há o
reconhecimento, pela via transversa, de que os valores são devidos e exigíveis.
Por este motivo, a r. sentença, que reconheceu a exigibilidade de
pagar quantia certa, constitui título executivo judicial, nos exatos termos do
artigo 515, I, do CPC/15.
Assim, não há que se falar em ação autônoma da ré para a
perseguição do seu crédito, eis que este já foi reconhecido na presente ação. Por
se tratar de título executivo judicial, a ré poderá proceder ao cumprimento de
sentença. Este deverá englobar apenas aos débitos das faturas discutidas na
presente demanda, porém.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para que seja
expedido em favor da ré o mandado de levantamento da caução prestada pelo
autor, e para declarar que a r. sentença constitui título executivo judicial, a
ensejar seu cumprimento mediante provocação da ré.
Deixo de majorar os honorários fixados em favor da ré, por não
haver apelo desprovido por parte do autor.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator